Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712491-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSMAR MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALSO LEILÃO VIRTUAL. ARREMATAÇÃO. FRAUDE. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. 1. A transferência de valores em favor de fraudadores que se utilizam de falso leilão eletrônico está inserida no conceito de fortuito externo, fato que exclui a responsabilização da instituição bancária mantenedora da conta receptora. 2. O depósito voluntário de valores em favor de terceiros configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, incidindo a regra do § 3o, inciso II do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Entender que cabe à instituição bancária cercar-se de cuidados de averiguação de todas as movimentações de crédito e débito nas contas correntes por ela mantidas equivaleria a lhe imputar a condição de garantidor universal, situação não abarcada pela legislação vigente, a qual pressupõe, além da existência de relação jurídica entre as partes, ainda que por equiparação, a falha na prestação de serviço oferecido. 4. Inexistindo prova de que a instituição bancária falhou ao abrir a conta corrente usada por fraudadores, uma vez que o correntista foi identificado por meio de foto pessoal e cópia do documento de identidade, bem como colhidas as devidas informações cadastrais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 2o da Resolução 4.753/19 e 3o da Resolução 2.025/93, ambas do Banco Central do Brasil. Para tanto, assevera comprovada a incompatibilidade dos documentos usados por fraudador com as exigências legais, o que demonstra a negligência do banco quanto à segurança e a consequente responsabilização. II- O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Inexistindo prova de que a instituição bancária falhou ao abrir a conta corrente usada por fraudadores, uma vez que o correntista foi identificado por meio de foto pessoal e cópia do documento de identidade, bem como colhidas as devidas informações cadastrais” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 2o da Resolução 4.753/19 e 3o da Resolução 2.025/93, ambas do Banco Central do Brasil, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp n. 2.812.779, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/2/2025). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012